Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-72.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000505-72.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: TATIANE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: J. R. LEITE & M. W. SMANHOTO LTDA, AIMA CORP COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE MOTOCICLETA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO PARA REPARO. ART. 18, §1o, DO CDC. DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONDICIONADO À OPORTUNIZAÇÃO DE CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais em razão de suposto vício em motocicleta elétrica adquirida mediante financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente comprovou ter oportunizado às fornecedoras o reparo do vício no prazo legal, conforme art. 18, §1o, do CDC; e (ii) estabelecer se a ausência de solução imediata autoriza a rescisão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 18, §1o, do CDC condiciona o direito de rescisão do contrato, restituição de valores ou abatimento do preço à prévia oportunidade concedida ao fornecedor para sanar o vício em 30 dias.
4. Não há nos autos comprovação de que a recorrente tenha efetivamente disponibilizado o bem para reparo, inexistindo protocolos, mensagens ou registros de atendimento.
5. O Termo de Audiência do PROCON revela a recusa expressa da recorrente em acionar a garantia, optando diretamente pela rescisão contratual, em desacordo com o procedimento legal.
6. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito.
7. Ausente prova da falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, pois o dissabor experimentado não ultrapassa o limite do mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O exercício do direito de rescisão contratual e restituição de valores pagos por vício em produto está condicionado à prévia disponibilização do bem para reparo no prazo de 30 dias, conforme art. 18, §1o, do CDC. 2. A recusa do consumidor em acionar a garantia inviabiliza a responsabilização imediata do fornecedor. 3. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a comprovação mínima de fato constitutivo do direito. 4. O descumprimento do procedimento legal afasta o dever de indenizar por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §§1o e 3o; CPC/2015, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000505-72.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE DE OLIVEIRA - CPF: 044.765.621-08 (RECORRENTE), MATHEUS BOTREL CONSENTINO FERREIRA - CPF: 020.321.456-00 (ADVOGADO), J. R. LEITE & M. W. SMANHOTO LTDA - CNPJ: 40.935.079/0001-67 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO LEITE - CPF: 020.305.421-05 (ADVOGADO), AIMA CORP COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 38.115.079/0001-79 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025